Tribunal: TJMT
Processo: 1033420-59.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033420-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARA ANSELMA CUNHA PENA - CNPJ: 09.487.895/0002-96 (AGRAVADO), MARA ANSELMA CUNHA PENA - CPF: 531.433.701-06 (AGRAVADO), MAURO GOMES PIAUI - CPF: 458.713.881-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DURANTE A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão que rejeitou o reconhecimento de fraude à execução, supostamente praticada pela Executada ao alienar o imóvel de matrícula nº 20.648 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

O Agravante alegou que a venda do bem ocorreu após a penhora judicial e durante a tramitação da execução, sendo, portanto, fraudulenta.

Pleiteou o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico firmado com terceiros adquirentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel impede o reconhecimento da fraude à execução; (ii) estabelecer se há elementos suficientes nos autos para comprovar a má-fé dos terceiros adquirentes, requisito exigido pela jurisprudência na ausência de registro da constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fraude à execução exige, nos termos do art. 792, IV, do CPC, que a alienação ocorra durante a tramitação de ação capaz de levar o devedor à insolvência, devendo ser comprovado o registro da penhora ou a má-fé do terceiro adquirente, conforme a Súmula 375 do STJ.

4.

A penhora do imóvel ocorreu em 20/04/2017, mas não foi averbada na matrícula do bem, sendo a venda formalizada em 21/06/2017 e registrada em 28/06/2017. A ausência da averbação da constrição afasta a presunção de fraude.

5.

Não há nos autos elementos que demonstrem a má-fé dos terceiros adquirentes, não se podendo presumir que tivessem conhecimento da existência da execução ou da situação patrimonial da Executada.

6.

A alegação de preço vil (R$ 50.000,00) da venda carece de prova idônea, não se mostrando suficiente para caracterizar fraude, especialmente diante da existência de certidão de valor venal inferior ao preço de venda.

7.

Não se demonstrou qualquer relação de parentesco entre a alienante e os adquirentes, tampouco indícios de conluio ou simulação.

8.

A Executada era coproprietária do imóvel com outras três pessoas, não sendo possível atribuir-lhe, isoladamente, intenção de fraudar a execução, sem maiores elementos de convicção.

9.

O ônus da prova da má-fé do adquirente incumbe ao credor, conforme entendimento reiterado do STJ no REsp 956.943/PR (Tema 243), que não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel impede o reconhecimento da fraude à execução, salvo prova inequívoca da má-fé do terceiro adquirente.

2.

A má-fé do terceiro adquirente não se presume e deve ser comprovada pelo credor, sendo insuficiente, para esse fim, a alegação genérica de preço vil ou a existência de ação judicial contra o alienante.

3.

O fato de o bem estar em copropriedade reforça o afastamento da presunção de fraude, exigindo-se demonstração específica de conluio entre os coproprietários.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da decisão de ID 173616703 da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001477-78.2014.8.11.0004, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor de
MARA ANSELMA CUNHA PENA – ME
e
MARA ANSELMA CUNHA PENA.

A decisão agravada rejeitou o pedido de reconhecimento de fraude à execução, em virtude da Agravada ter alienado o imóvel registrado sob o nº 20.648 no CRI de Barra do Garças-MT, durante a tramitação da ação executiva.

O Agravante sustenta que é credor da parte Executada de quantia superior a R$ 198.866,21 (cento e noventa e oito mil e oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos) e que a venda do imóvel registrado sob o nº 20.648 no CRI de Barra do Garças-MT à terceira Regina Maura Morais Cunha Gonçalves configura fraude à execução.

Afirma que a penhora foi efetivada na data de 20/04/2017, em que pese não tenha sido averbada na matrícula do bem, ocasião que a devedora, ora Agravada, já havia sido citada e possuía advogado constituído nos autos.

Argumenta que o imóvel foi vendido em 21/06/2017, apenas dois meses após a penhora e em nítida fraude à execução, sobretudo pelo valor vil da negociação e pela terceira adquirente ter dispensado a apresentação de certidões da existência de ações judiciais.

Ressalta que resta demonstrada a má-fé da terceira adquirente e que a Executada não possui bens em seu patrimônio para satisfação da dívida.

Alega que há risco de alienação do imóvel a terceiros de boa-fé ou para interpostas pessoas.

Assim, requer o deferimento de tutela recursal para determinar o bloqueio por meio da ARISP do imóvel objeto da demanda.

No mérito, requer o reconhecimento de fraude à execução, declarando a ineficácia do negócio jurídico perante o banco Agravante.

O pedido de liminar foi parcialmente deferido (id. 256659675).

Sem Contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para reconhecer a ocorrência de fraude à execução supostamente praticada pela parte Executada/Devedora, relativa à alienação do imóvel de matrícula 20.648 do CRI de Barra do Garças/MT.

Conforme é cediço na jurisprudência, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não podendo extrapolar a matéria em análise e abranger, em regra, as que não foram deduzidas em primeiro grau.

Acerca da ocorrência de fraude à execução, dispõe o artigo 792 do Código de Processo Civil:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver;

II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do
art. 828
;

III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude;

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V - nos demais casos expressos em lei.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio da Súmula 375 de que
“O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou de prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Compulsando os autos de origem (n. 0001477-78.2014.8.11.0004), observa-se que a Executada/Agravada foi citada em 15/10/2015, consoante certificado pela Oficial de Justiça em id. 53336297 (pág. 28).

Após a expedição de mandado de penhora de bens, em 20/04/2017 o Oficial de Justiça procedeu à penhora do imóvel em questão (id. 53336297 – pág. 60), vejamos:

Entretanto, embora tenha sido expedido o supracitado Auto de Penhora, é incontroverso nos autos de não houve qualquer pedido ou determinação judicial para que fosse feita a averbação da constrição junto à matrícula do bem.

A venda do aludido bem é datada de 21/06/2017, sendo o registro na matricula datado de 28/06/2017.

Somente em 01/12/2021, ou seja, mais de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses depois da penhora, o Credor peticionou nos autos alegando a ocorrência de suposta fraude à execução.

Ante a esse contexto, verifica-se que o imóvel sub judice, por não haver qualquer averbação junto à matrícula, inviabiliza, nesse ponto, o reconhecimento da alegada fraude.

Assim, quanto à primeira hipótese (o registro da penhora do bem alienado) o Recorrente não possui razão. Sua própria falta de diligência em buscar o registro da penhora sobre o imóvel contribuiu para esse resultado.

Na ausência do mencionado requisito, é indispensável a comprovação inequívoca de que os terceiros adquiriram o bem de má-fé, não sendo admissível, para esse fim, qualquer presunção.

Nesse ponto, não se constatam provas mínimas de que os terceiros Regina Maura Morais Cunha Gonçalves e Gilberto Leite Gonçalves agiram de má-fé, e não se mostra razoável a atribuição dessa condição simplesmente porque estes não teriam buscado se informar da existência de ações judiciais em face da Devedora.

É justamente a averbação na matrícula do bem que dá publicidade aos terceiros interessados na aquisição do imóvel, diligência que não foi feita no presente caso.

Da mesma forma, a alegação que o imóvel foi vendido a preço vil (R$ 50.000,00) também está desprovida de elementos suficientes para subsidiar eventual constatação de fraude.

Não é possível concluir que o bem foi alienado por preço irrisório somente a partir dos exemplos citados pelo Agravante, que não podem ser associados com a média do mercado imobiliário da Comarca de Barra do Garças/MT, pois se tratam de três imóveis descritos como “Sobrado localizado no Recanto das Acácias”, “Casa” localizada no Bairro Jardim Amazônia e “Casa com 03 suítes no Jardim Nova Barra”, os quais não se têm provas se são da mesma região do bem analisado (Bairro São Sebastião),
além do fato de que o próprio Oficial de Justiça descreveu o imóvel penhorado como “um lote de terras”, sem qualquer apontamento da existência de construção de alvenaria.

A Devedora inclusive juntou na origem a certidão de valor venal expedida pela Prefeitura de Barra do Garças a qual informa que o valor venal do terreno é de R$ 25.234,62 (vinte e cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos), bem inferior ao valor da venda.

Também não há provas do suposto parentesco entre a alienante e os adquirentes, o que reforça a inexistência da fraude suscitada.

Por fim, é importante registrar que a Agravada não era a única proprietária do citado imóvel, pois a teor da matrícula acostada ao feito, a Devedora era coproprietária do bem juntamente com outras três pessoas (Mauro Anselmo Cunha Pena, Rubens Roberto Cunha Pena e Maria de Fátima Cunha Pena).

Logo, não sendo a única que exerce a propriedade sobre o imóvel, não se pode presumir que a Executada e juntamente com demais Devedores agiram, quando da alienação do bem, em conluio para fraudar à execução.

Como bem pontuado pela magistrada singular, é ônus do Credor demonstrar que os terceiros adquirentes tinham conhecimento de que a demanda seria capaz de levar a alienante à insolvência, atribuição da qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
FRAUDE
À
EXECUÇÃO
– HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 792, IV, DO CPC/15 – SÚMULA 275 DO STJ – NECESSIDADE DE REGISTRO DA PENHORA OU DA
EXECUÇÃO
– COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE –
FRAUDE
À
EXECUÇÃO
NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o artigo 792, IV, prescreva que a alienação ou a oneração de bem é considerada
fraude
à
execução
quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência,
certo é que o reconhecimento de
fraude
à
execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro
adquirente, conforme Súmula n. 375/STJ
.
2. Ausente registro de penhora ou averbação premonitória junto aos bens semoventes, bem como ausente prova de má-fé do adquirente ou possibilidade da
execução
reduzir o devedor à insolvência, não há se falar em
fraude
à
execução
.
3. Recurso desprovido. (N.U 1000407-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE FRAUDE À EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA E/OU MÁ FÉ DO ADQUIRENTE - INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 375 DO STJ - ÔNUS DE PROVA DO CREDOR - PRINCÍPIO DE BOA FÉ DO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE INSOLVÊNCIA EXECUTADA – ÔNUS DE PROVA QUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Somente restará configurada a fraude à execução, nos casos em que o negócio jurídico envolvendo o bem do executado for concretizado em período posterior à citação deste e que já tenha sido realizada a inscrição da penhora no Cartório de Registro Imobiliário. Na ausência do registro, cabe ao exequente provar que o terceiro adquirente tinha ciência do ônus que recaía sobre o bem. Não tendo sido registrada a penhora, fica afastada a caracterização da fraude à execução, já que não se pode impor ao adquirente presumidamente de boa-fé o conhecimento do processo executivo.
Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido. (N.U 0021490-45.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM – ILEGALIDADE DA PENHORA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro). 2. No caso, o imóvel litigioso foi oferecido à penhora depois da aquisição do bem pelos embargantes/apelados, de maneira que não há como atribuir má-fé ao terceiro adquirente, porque, além de exercer a posse do imóvel desde a aquisição, à época da aquisição não havia qualquer averbação/registro às margens da matrícula acerca da existência da demanda executiva, tampouco da penhora.
3. Com efeito, para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o Verbete 375 editado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Assim, não se pode reconhecer a fraude à execução sem demonstração da má-fé do terceiro adquirente, porquanto, os efeitos da ação de execução não se operam em relação a terceiros de boa-fé. A má-fé não se presume.
(TJ-MT 00118021120168110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FRAUDE À EXECUÇÃO – HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 792, IV, CPC/15 - SÚMULA 375 DO STJ - NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO EM REGISTRO PÚBLICO DA EXECUÇÃO PENDENTE OU PENHORA – RECURSO REPETITIVO - COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DE TERCEIRO – ÔNUS DA PROVA DO CREDOR DE QUE O TERCEIRO ADQUIRENTE TINHA CONHECIMENTO DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Embora o artigo 792, IV, prescreva que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, certo é que o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme Súmula n. 375/STJ.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, conforme dispõe o recurso repetitivo, extraído do REsp 956.943/PR – TEMA 243.
(TJ-MT - AI: 10023661220238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023). (Destaquei).

Dessa forma, não restaram comprovados os requisitos exigidos pelo artigo 792 do Código de Processo Civil, assim como da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a fraude à execução.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

Por consequência,
revogo
a liminar concedida em id. 256659675, determinando a baixa da averbação efetuada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025